Tribunal: TJMT
Processo: 1004441-60.2019.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004441-60.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JEORGE JOSE DA SILVA - CPF: 798.577.601-04 (RECORRENTE), NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART - CPF: 903.366.902-15 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A. - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A. - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO INOMINADO

E M E N T A

Recurso Inominado:

1004441-60.2019.8.11.0001

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

JEORGE JOSE DA SILVA

Recorrido(s):

BANCO BRADESCARD S.A.

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

10/09/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO DESCONEXO – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – RECURSO QUE NÃO IMPUGNA ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – PEÇA GENÉRICA – RECURSO NÃO CONHECIDO

Não se conhece do recurso sem impugnação específica, que não enfrenta os fundamentos invocados na decisão recorrida.

Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R

RELATÓRIO E VOTO:

Egrégia Turma:

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou improcedente a ação e condenou o autor por litigância de má-fé.

A presente ação visava reparação por dano moral ante a alegação de ocorrência de inscrição indevida em seu nome no valor de R$ 292,96 (duzentos e noventa e dois reais e noventa e seis centavos), eis que nega a relação jurídica.

A recorrida em sua defesa colacionou cópia do contrato assinado, documentos pessoais do recorrente e faturas do cartão de crédito.

Não houve impugnação a contestação.

Ao julgar improcedente o feito, a juíza a quo assim fundamentou:

Da Contestação a parte Reclamada, alega que parte autora possui vínculo jurídico com a instituição financeira desde de 02/04/2017, por meio do
CARTÃO DE CRÉDITO COMPCARD VISA NACIONAL.
; trouxe contrato assinado; contendo dados pessoais RG/CPF, com assinatura similar ao do documento com a a
ssinatura da parte autora na Inicial:
O endereço do cadastro do cliente é o mesmo endereço que consta em nome do Autor no Serasa;

Ressalta
a existência de compras em valores e pagamentos espontâneos durante longo período,
o que descaracteriza de plano a atuação de fraudadores;
Menciona a parte autora não efetuou o pagamento da fatura vencida em 17/12/2017, no valor R$ 95,62 (noventa e cinco reais e noventa e dois centavos).

(...)

Analisando os autos verifico que o Requerido, em defesa, alega inexistência dos danos morais, bem como pontua a legitimidade da cobrança e da negativação, trazendo aos autos o termo de adesão, com a devida assinatura do Autor, RG/CPF idêntica à aposta na documentação apresentada à inicial, demonstrando que a mesma aderiu ao serviço, e que há o vínculo contratual que o legitima na cobrança. Consequentemente, cumpriu o ônus probatório do artigo 373, II do CPC/15.

Importante consignar que após a contestação, a
Autora deixou de impugnar provas trazidas pela reclamada;

Assim, a negativação dos dados do Autor nos órgãos de proteção ao crédito, é fato incontroverso nos autos, no entanto,

representa um exercício regular de direito por parte do Réu, não configurando ato ilícito, consoante lhe garante o artigo 188, I do C.C.

Consequentemente, ausente um dos requisitos da responsabilidade civil, não há que se falar em indenização, posto que restou comprovada a existência da relação jurídica entre as partes e que de fato, a Autora contratou os serviços do Requerida, sendo a negativação devida, principalmente quando a Autora não demonstrou o pagamento do valor negativado.

O recorrente em seu recurso, não discorre uma linha sequer sobre o cartão de crédito, os valores em aberto, o contrato juntamente com documentos pessoais e não impugnou os argumentos da sentença, sendo apenas uma
mera repetição dos fundamentos do pedido de indenização por danos morais.

O recurso Inominado deve atacar a sentença e expor os motivos pelos quais a mesma deve ser reformada, nos moldes do recurso de Apelação no processo civil. Dessa forma, vejamos a respeito do art. 1010 do CPC:

Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II - a exposição do fato e do direito;

III -
as razões do pedido de reforma
ou de decretação de nulidade;
(destaquei)

IV - o pedido de
nova decisão.

O relator pode não conhecer de recurso sem impugnação a sentença. Vejamos o art. 932, III do CPC,
in verbis:

Art. 932. Incumbe ao relator:

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que
não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (destaquei)

A respeito do art. 932, III do CPC, o Mestre Nelson Nery Junior
disserta o seguinte:

(...)

10. Recurso que não ataca especificamente os fundamentos da decisão recorrida. É aquele no qual a parte discute a decisão recorrida de forma vaga, imprecisa, ou se limita a repetir argumentos já exarados em outras fases do processo, sem que haja direcionamento da argumentação para o que consta da decisão recorrida, o que acarreta o não conhecimento do recurso
. (...)

Sobre o tema colhe-se aresto do egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OPOSIÇÃO (CONCOMITANTE À AÇÃO DE USUCAPIÃO) – RECURSO QUE NÃO IMPUGNA ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO – INOVAÇÃO – INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO. Nos termos do artigo 1.010, caput e incisos II e III, a apelação conterá a exposição do fato e do direito, bem como as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade. Incumbe ao relator não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Inteligência do artigo 932, inciso III do Código de Processo Civil.

(TJ-MT - AC: 00401985620128110041 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 25/06/2019, Vice-Presidência, Data de Publicação
: 02/07/2019)

O Recurso que não ataca os fundamentos da sentença em suas razões pode não ser conhecido, ante a ausência de dialeticidade recursal, ESTANDO POR ÓBVIO, mantido todos os termos da sentença, inclusive da litigância de má-fé, pela incompatibilidade da conduta da parte autora em não trazer as verdades aos autos.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
, por não atacar a decisão recorrida, violando o princípio da dialeticidade recursal.

Ante a sucumbência do recorrente, condeno mesmo ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos moldes do art. 55 da Lei 9099/95, bem como, ainda a condenação da litigância de má-fé fixada em 1o grau, de onde, ante o reconhecimento da litigância de má-fé revogada a gratuidade de justiça neste momento, ante a sua total incompatibilidade com o benefício, sob pena de se estimular tais condutas perante o Poder Judiciário, o que deve ser veementemente combatida.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2020